Tribunal: TJPA
Processo: 0001574-61.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001574-61.2010.8.14.0028

APELANTE: ADENILTON VIEIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 306, CAPUT, § 1º, I DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO PARA O APELANTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 06 (seis) meses de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de 03 (três) anos.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (24.08.2020) e a data do recebimento da denúncia (06.02.2015), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade dos réus, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do CPB.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 20 de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
ADENILTON VIEIRA MARTINS
,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que impôs a ele a pena de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além da pena de 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Narra a exordial acusatória que no dia 07.03.2010, por volta das 22:30hs, o apelante foi detido em razão de estar conduzindo veículo automotor HONDA NXR 150 BROS, COR AMARELA, PLACA JVO 7624, sob a influência de bebida alcoólica.

Consta que Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram informados sobre uma colisão envolvendo duas motocicletas, e ao chegarem ao local, para constatarem o fato, foi realizado teste de bafômetro no condutor da referida motocicleta.

Em
razões recursais (ID 5298984)
, o recorrente pugna pela absolvição ante ausência de provas judiciais, sob a alegação de que as testemunhas de acusação não se recordam do acusado e nem da abordagem.

Em
contrarrazões (ID 5298985),
o Ministério Público requer seja
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
(ID 5540400), manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.

SEM REVISÃO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante ante a insuficiência probatória.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública.

Dessa maneira, deixo de analisar o pleito de absolvição intentado pela defesa.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
:

Analisando minuciosamente os autos,
e após cálculo prescricional por mim realizado utilizando a Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ
, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado.

Assim,
por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes,
a qualquer tempo ou grau de jurisdição
, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.

O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrido à
prescrição retroativa.

Segundo o jurista de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus, 2012. p. 716):

“
Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
”.

Assim, entendo cabível a extinção da punibilidade de Adenilton Vieira Martins em face da caracterização da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pelas razões que passo a delinear.

Na hipótese em análise, o ora apelante foi condenado à pena de
06 (seis) meses de detenção
, pela prática do
crime de condução de veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica
, nos moldes do
artigo 306, caput, § 1º, I do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, consoante leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Dessa maneira, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de
06 (seis) meses de detenção
, pelo
crime de condução de veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica
, verifica-se o prazo prescricional de
3 (três) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso VI, do artigo 109, do Código Penal
:
“
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
”.

Destarte, considerando que entre a data
de recebimento da denúncia (06.02.2015)
e a
data

de prolação da sentença condenatória (24.08.2020)
, transcorreu
lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos
, devendo, portanto, ser reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

1. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA APLICADA EM CONCRETO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPRIMENDA FIXADA NO PATAMAR DE 1 (HUM) ANO DE RECLUSÃO, PELO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. APELANTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE VERIFICA EM 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 110, §1º, C/C ART. 109, INCISO V, ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

2. COM EFEITO, TRANSCORRIDO LAPSO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (21/07/2014), E A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (04/08/2017), TORNA-SE IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, NOS MOLDES DO ART. 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.

RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. UNANIMIDADE. (2019.03684483-02, 207.907, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-10).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA OS APELANTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação dos réus à pena de 2 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 4 (quatro) anos. 2.
Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data de publicação da sentença (22/01/2018) e a data do recebimento da denúncia (15/10/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade dos réus, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do CPB
.
(TJPA - APR: 00001199320128140124 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 15/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 16/01/2019).
Grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu Adenilton Vieira Martins
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É O VOTO.

Belém/PA, 13

de setembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021